Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018064-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ANTONIO EURICO MORAES - CPF: 080.798.541-49 (AGRAVANTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. IDOSO HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão de descontos em benefício previdenciário. O agravante, idoso de 77 anos e analfabeto, alega a inexistência de contratação de empréstimos consignados, sustentando a ocorrência de fraude mediante utilização indevida de biometria facial e direcionamento dos valores a contas de terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na verossimilhança da alegação de fraude diante da incompatibilidade entre a modalidade de contratação digital e o perfil do consumidor; e (
ii
) aferir o perigo de dano em razão da incidência de descontos sobre verba de natureza estritamente alimentar.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito revela-se na manifesta incongruência entre o método de contratação eletrônico, via biometria facial em aplicativo — e a condição pessoal do agravante, pessoa idosa, analfabeta e sem domínio de ferramentas tecnológicas.

4. A ausência de comprovação do ingresso do crédito na esfera patrimonial do beneficiário, somada aos indícios de dispersão dos recursos para terceiros, reforça a plausibilidade da tese de falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência digna do idoso, caracterizando lesão que se renova mensalmente e afasta a tese de ausência de urgência por demora no ajuizamento.

6. A medida de suspensão é dotada de reversibilidade, permitindo o restabelecimento das cobranças e a busca dos valores pela via adequada em caso de eventual improcedência da demanda após instrução exauriente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A verossimilhança da fraude em empréstimos consignados autoriza a suspensão liminar dos descontos quando a modalidade de contratação digital se mostra incompatível com o perfil de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso
e
sem qualquer grau de instrução formal e absolutamente leigo quanto às

operações bancárias. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário e o caráter continuado do dano configuram o perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 230; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO EURICO MORAES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1016246-40.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor.

A recorrente assevera que é pessoa idosa,
hipervulnerável
, e que vem sofrendo descontos indevidos decorrentes de supostos contratos de empréstimos consignados que afirma não ter contratado, sustentando a ocorrência de fraude bancária.

Aduz que os valores dos empréstimos não foram disponibilizados em sua conta, mas direcionados a terceiros, havendo indícios robustos de fraude, inclusive com utilização indevida de biometria e formalização eletrônica incompatível com sua realidade.

Sustenta que os descontos incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência, o que evidencia o perigo de dano.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos, bem como a abstenção de novos lançamentos até o julgamento final do recurso.

Recurso tempestivo, e preparo isento (ID. 363405379).

A liminar foi indeferida. (id. 364324855)

Sem contrarrazões. (id. 370660354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO EURICO MORAES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1016246-40.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor.

Alega o Agravante que é pessoa idosa, com 77 anos de idade, analfabeta e sem familiaridade com meios digitais, sendo beneficiário do INSS, de onde aufere sua única fonte de renda. Sustenta que os contratos foram firmados sem sua autorização, mediante suposta biometria facial incompatível com seu perfil, e que os valores foram direcionados a contas de terceiros, sem qualquer ingresso em sua esfera patrimonial. Aduz que os descontos mensais comprometem sua subsistência, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal para suspensão imediata dos descontos.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, ambos os requisitos se encontram presentes, ao menos em sede de cognição sumária.

No que tange à probabilidade do direito, os elementos constantes dos autos são suficientes para, neste momento processual, evidenciar a verossimilhança das alegações do
Agravante. Verifica-se que os contratos impugnados foram formalizados eletronicamente, mediante biometria facial via aplicativo, em data de 17/07/2024 e 08/08/2024, circunstância que, à primeira vista, mostra-se absolutamente incompatível com o perfil do Agravante pessoa idosa

e sem qualquer grau de instrução formal e absolutamente leigo quanto às operações bancárias

digitais. Acresce que os valores supostamente liberados foram direcionados a contas de terceiros, sem qualquer comprovação de ingresso na esfera patrimonial do beneficiário.

Nesse contexto, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é diretamente aplicável, ao estabelecer que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o que reforça a plausibilidade da tese autoral.

Ademais, nos termos do Tema 1.061 do STJ, caberá à instituição financeira, no momento oportuno, demonstrar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor ônus que, por sua natureza, reforça a verossimilhança das alegações autorais neste juízo de cognição sumária, uma vez que os elementos já carreados aos autos apontam para a incompatibilidade entre o perfil do Agravante e a modalidade de contratação adotada
.

Não se ignora que a decisão recorrida apontou a necessidade de dilação probatória para aferição da regularidade dos contratos. Com efeito, a questão de fundo validade ou invalidade das contratações demanda instrução processual aprofundada, que será realizada no juízo de origem. Contudo, a tutela de urgência não exige certeza jurídica, mas apenas probabilidade do direito, e os indícios presentes nos autos
,
incompatibilidade da contratação eletrônica com o perfil do autor, ausência de comprovação de disponibilização dos valores ao beneficiário e direcionamento dos recursos a terceiros são suficientes para, neste momento, demonstrar a verossimilhança das alegações.

No que se refere ao perigo de dano, este se encontra plenamente configurado. Os descontos incidem diretamente sobre o benefício previdenciário do Agravante verba de natureza eminentemente alimentar, comprometendo de forma significativa sua única fonte de subsistência. A proteção constitucional ao idoso, prevista no art. 230 da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da mesma Carta, impõem ao Poder Judiciário atuação célere e efetiva diante de situações que ameaçam as
condições mínimas de existência digna de pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
. A medida, ademais, é reversível
, pois em
caso de improcedência da ação principal, os descontos poderão ser retomados e os valores eventualmente não pagos poderão ser cobrados pela instituição financeira pelos meios legais cabíveis.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência requerida, determinando ao BANCO AGIBANK S.A. a imediata suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário do Agravante ANTONIO EURICO MORAES, referentes às Cédulas de Crédito Bancário nº 1516226374, 1516864598 e 1523169046, até o julgamento final da ação principal, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026